Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712737-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MOREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM REVISÕES CRIMINAIS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há motivos para o processamento de mais uma ação de revisão criminal se os questionamentos feitos pela defesa nesta nova ação já foram pormenorizadamente analisados pelo órgão Colegiado desta Câmara Criminal em duas revisões criminais anteriores, tratando-se, portanto, de mera reiteração. Ainda, não fato novo que enseje a rescisão do julgado definitivo e submissão do agravante a novo júri. 2. As teses apresentadas na presente revisional fazem referência a circunstâncias que, em maior ou menor grau, já foram apreciadas no curso da ação penal, no recurso de apelação criminal e nas duas ações de revisão criminal anteriores, tratando-se de mera reiteração de pedidos já julgados, razão de se indeferir o seu processamento, conforme fundamentado na decisão monocrática ora impugnada. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a revisão criminal não pode ser utilizada pela parte, a qualquer tempo, para rediscutir questões já decididas anteriormente (Precedente: RvCr 4463-AC). 4. Agravo regimental desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo a procedência da revisão criminal com o reconhecimento de sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. ART. 621 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. I. No caso, ressaltou-se, na decisão agravada, que, "ainda que a defesa alegue que o celular foi regularmente adquirido pelo recorrente, conforme nota fiscal juntada aos autos, o que afirma ser prova nova, esta não foi capaz da ilidir os fundamentos da condenação, que se distanciam da tese defensiva. Isso, porque com base nas demais provas dos autos, concluiu a Corte a quo que o celular apreendido na cela do presídio seria produto do crime previsto no art. 349-A do CP, caracterizando a origem ilícita necessária à configuração do delito previsto no art. 254 do CPM". II. "[...] a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)" (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte. IV. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010